Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716558-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 70648339 e 70648348) proferidos pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação que visa o reconhecimento do direito de preferência para aquisição do imóvel que ocupa em Arniqueiras, que foi objeto de licitação, mediante o afastamento do requisito de comprovação da autorização da autoridade competente que legitime a ocupação, ajuizada por DAIANE LUCENA DE MORAIS em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Após a liberação do processo para pauta de julgamento virtual, os arrematantes pugnaram pela inclusão na pauta presencial para a realização de sustentação oral (Id 75796782). O processo foi incluído na sessão presencial que ocorrerá no dia 08/10/2025 (Id 76262314). A autora/apelante juntou petição de Id 76642469, na qual informa que a autora e os arrematantes do imóvel transigiram sobre o bem objeto da ação pugnando pela suspensão e homologação do acordo com a manutenção do sigilo da transação. Os arrematantes requereram a suspensão do feito até a quitação do acordo (Id 77045401). A TERRACAP, na qualidade de credora fiduciária do imóvel, se manifestou pela discordância do acordo sem sua interveniência uma vez que o acertamento entre a autora e os arrematantes não extinguirá o financiamento em nome destes últimos e juntou a escritura pública do imóvel (Ids 77135752, 77135753 e 77136860). Os patronos dos arrematantes informaram que a transação referente aos autos da imissão de posse não abrangeu os honorários sucumbenciais deste processo (Id 77163267). A apelante reprisa o pedido de suspensão (Id 77518796). É o relatório. DECIDO. Diversamente do alegado pela apelante e como consignado na decisão de Id 77148135, não cabe a homologação do acordo nos presentes autos, pois o pagamento referente ao bem da ação de imissão de posse não resolverá o presente processo que tratou do reconhecimento de direito de preferência, momento que precede a aquisição do imóvel perante a TERRRACAP, cujo pedido foi julgado improcedente com a condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos de ambos os requeridos. Ainda assim a autora/apelante novamente requer a suspensão do feito para aguardar a resolução definitiva do outro processo conexo de imissão de posse. Ante o exposto, por força do art. 3o, § 2o e 3o, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO do feito até o dia 10/12/2025. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Findo o prazo, intimem-se a apelante e os arrematantes para que informem se houve o cumprimento do acordo nos autos da ação de imissão de posse, sendo que a autora deverá dizer sobre a desistência do recurso e os réus sobre a intenção de sustentação oral em caso de julgamento. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital